Tribunal: TJSP
Processo: 0011837-28.2011.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0011837-28.2011.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante/embargado SESTILIO JOSE DE MARCO, é embargado/embargante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011837-28.2011.8.26.0047/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0011837-28.2011.8.26.0047/50000
EMBARGANTES: SESTILIO JOSE DE MARCO E BANCO DO
BRASIL S/A
EMBARGADOS: OS MESMOS
COMARCA: ASSIS
VOTO No 11.796 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO -
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO -
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 474/479). O autor sustenta
contradição quanto à distribuição da sucumbência. Afirma que venceu cinco dos sete
pedidos formulados na inicial. Pugna pela condenação da instituição financeira ao
pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais (fls. 482/487).
Por sua vez, o réu assevera a ocorrência de contradição.
Argumenta que o decaimento foi mínimo, sendo de rigor a aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC, com o intuito de condenar o autor exclusivamente ao
custeio da sucumbência (fls. 489/492).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício.
Reconheceu a reciprocidade sucumbencial e distribuiu proporcionalmente o
pagamento das custas, atribuindo o percentual a cada qual, conforme o respectivo
decaimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011837-28.2011.8.26.0047/50000 -Voto no
3
No tocante aos honorários advocatícios, ambos
sofreram condenação, mormente pela impossibilidade de compensação (art. 85, § 14,
do CPC), sendo confirmado o montante fixado na origem. Não se permite o
acolhimento da tese dos embargantes. Independentemente da repercussão financeira
de cada pedido formulado na inicial, fato que não houve a procedência integral dos
pedidos, o que justifica a repartição estabelecida.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir
aos embargos, inadmissível por esta via.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR